Tribunal: TJMT
Processo: 1042562-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042562-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA - CPF: 038.540.801-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELO JUÍZO

DA EXECUÇÃO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA
RE
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO (COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL). CUMPRIMENTO DA PENA EM DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA DIFERENCIAR O REGIME SEMIABERTO DO ABERTO. EVITAR PROGRESSÃO
PER SALTUM
. PENA REMANESCENTE ELEVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, em audiência de justificação, dispensou o reeducando do uso de monitoramento eletrônico, mantendo-o no regime semiaberto harmonizado mediante outras cautelares (comparecimento mensal, recolhimento noturno), sob o fundamento
de que o apenado exerce atividade lícita e que o equipamento apresentou falha. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para determinar a imediata reinstalação da tornozeleira eletrônica, alegando a imprescindibilidade da fiscalização diante da gravidade do delito e do
quantum
de pena a cumprir.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a dispensa do monitoramento eletrônico a recuperando inserido no regime semiaberto harmonizado (domiciliar por falta de vagas), considerando o exercício de trabalho lícito e a natureza da fiscalização no sistema progressivo de penas.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Súmula Vinculante no 56 do STF e do RE 641.320/RS, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se aplicar o regime semiaberto harmonizado com a liberdade eletronicamente monitorada.

4. O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado e imprescindível à fiscalização do regime semiaberto harmonizado; sua dispensa equipararia a situação fática do apenado ao regime aberto, configurando inadmissível progressão
per
saltum
, uma vez que no regime aberto a fiscalização é baseada na autodisciplina, enquanto no semiaberto harmonizado o controle estatal deve ser mais rigoroso.

5. O exercício de trabalho lícito, embora louvável e indicativo de ressocialização, não afasta a necessidade de vigilância eletrônica, que é compatível com as atividades laborais e assegura o cumprimento das restrições de horários e locais impostas pelo Juízo da Execução, especialmente considerando o alto remanescente de pena.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. No regime semiaberto harmonizado, decorrente da falta de vagas em estabelecimento adequado, a imposição do monitoramento eletrônico assume caráter imperativo para garantir a fiscalização das condições impostas e diferenciar a execução do regime aberto.

2. A dispensa da tornozeleira eletrônica sem a devida progressão de regime configura progressão
per
saltum
, violando o sistema progressivo de cumprimento de pena.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXIX e XLVI. CP, art. 33, § 1o, “b”. LEP,
arts
. 91 e 146-B, IV. Súmula Vinculante no 56 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016. STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1635909/DF. STJ, HC 365.694/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma,
DJe
27.10.2016. TJMT, Agravo de Execução Penal 1022405-30.2023.8.11.0000, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 22.11.2023. TJMT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 20.07.2021. TJMT, EP 1002992-31.2023.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 21.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais
, nos autos do Processo Executivo de Pena no
0018724-97.2018.8.11.0015
, que deferiu o pedido defensivo para dispensar a utilização de monitoramento eletrônico, mantendo o reeducando
ERICKY
ERNANDES LUIZ SILVA
no regime semiaberto harmonizado mediante o cumprimento de outras cautelares.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que o monitoramento eletrônico é instrumento imprescindível para a fiscalização do cumprimento da pena em meio aberto, notadamente diante da gravidade do delito praticado (latrocínio) e do
quantum
de pena remanescente, argumentando que o exercício de trabalho lícito não autoriza, por si só, a retirada da vigilância estatal.

Ao final, requer o
provimento
do recurso, visando à reforma da decisão para determinar a imediata reinstalação da tornozeleira eletrônica no agravado.

Em contrarrazões, a
Defesa
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que o reeducando encontra-se ressocializado, exercendo atividade laboral fixa na "Fundação Nova Chance", sendo a medida de monitoramento desnecessária e desproporcional ao caso concreto.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, reiterando a necessidade da fiscalização eletrônica para assegurar a efetividade da execução penal.

É o relatório.

VOTO

Como
relatado
,
o Ministério Público insurge-se contra a decisão que, após a notícia de rompimento da tornozeleira eletrônica pelo reeducando, manteve o regime semiaberto, mas revogou a fiscalização por monitoramento eletrônico.

O
Parquet

sustenta
que a medida carece de fundamentação idônea, especialmente
diante
d
o
remanescente
d
a
pena (superior a 11 anos)
e a ausência de justificativa plausível para a violação do equipamento, argumentando que a isenção do dispositivo fragiliza a fiscalização da execução penal.

Sustentou ainda
que não se revela pertinente e adequada a dispensa da condição de uso de tornozeleira eletrônica, porquanto,
diante d
a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas.

No dia
1
3
/06/2025
, o
juízo
a quo

dispensou o
uso do aparelho para monitoração eletrônica pelo agravado
,
sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de audiência de justificação realizada na presente data durante a realização do mutirão Dignidade e Cidadania, com a finalidade de promover a regularização do cumprimento da pena pelo (a) apenado (a).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o penitente foi condenado à pena privativa de liberdade e atualmente se encontra no regime semiaberto, mediante o uso de monitoração eletrônica.

As informações acostadas aos autos indicam eventual falha quanto ao uso da monitoração eletrônica, consistente em rompimento do equipamento, porém o apenado se faz presente a esta audiência fazendo uso do equipamento, o que demonstra que tal violação, ao que parece, se trata de erro no sistema.

Na
oportunid
ade
, ao ser apresentado nesta audiência, o penitente declarou, ainda, que se encontra vinculado em atividade lícita junto à empresa "
Antonio
Jose Gonçalves CNPJ 33.041.690/0001-86".

A situação retratada demonstra a desproporcionalidade da medida imposta para permanência no regime intermediário, qual seja o uso de equipamento eletrônico, máxime em face do desempenho de atividade remunerada na sede da Fundação Nova Chance, exercendo suas funções, inclusive, no apoio ao Escritório Social de Cuiabá.

Isso, pois, ao estar vinculado em atividade lícita há mais de 02 anos
na mesma empresa
, fica evidente o compromisso com a reinserção social.

Ora, o que há, em verdade, é uma dupla fiscalização do penitente, sem que haja, todavia, motivo plausível para tal, posto que a fixação de monitoração eletrônica, ainda que em sede de execução penal, se mostra como uma faculdade e não obrigatória imposição.

(...)

Assim, se mostra razoável a inserção do (a) penitente em medidas alternativas ao uso de monitoração eletrônica, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo,
DETERMINO
a imediata inserção do (a) recuperando (a) no cumprimento do regime
SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
, mediante as seguintes condições:

Comparecimento mensal junto a Fundação Nova Chance
(situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas;

Recolhimento noturno domiciliar
, no período compreendido entre 22h00min e 06h00min do dia seguinte;

Comprovação, semestralmente
, do exercício de atividade lícita;

É proibida a mudança ou ausência
das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial;

Atender com rapidez e boa vontade
as comunicações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

Não frequentar lugares inapropriados
, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

Não portar armas
, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

Não ingerir bebida alcoólica
ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; e

Não se envolver
em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de
DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO
, com a finalidade de apresentá-lo
IMEDIATAMENTE
em audiência de justificação, podendo acarretar
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
e
REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

ELABORE-SE
novo cálculo de pena e cálculo e pena de multa.

As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

Sai, ainda, o (a) recuperando (a) intimado (a) a trazer aos autos documentação comprobatória de eventual hipossuficiência, para fins de análise acerca da pena de multa.

Às URGENTES
providências.
” (sic
-id. 331768872
)

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Nos termos do artigo
33,§ 1o,
“b”
,
doCódigo Penal,
e
art.91da Lei7.210/84
, o regime semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou
em estabelecimento
similar.
Todavia,
a
ausência
de estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
,
como é o caso do Estado de Mato Grosso, não justifica
a manutenção
do condenado em regime mais gravoso, sob
pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5o, inc. XXXIX e XLVI).

Aliás,
essa lição é extraída da Súmula Vinculante no 56, do Supremo Tribunal Federa
l, a qual esclarece que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados noRE 641.320/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (
I
) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
II
)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(
III
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.(RE 641320, Relator (a):GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159DIVULG 29-07-2016PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Diante de tais premissas
,
o regime
intermediário

passou
a
ser estabelecido de forma diferenciado (ou harmonizado)
,

o que
consiste
em uma
maneira
mais branda de cumprimento de pena,

pois permite que o apenado permaneça recolhido em sua residência em período integral
,

com imposição de
medidas
fixadas pelo juízo, para que não se descaracterize o car
áter punitivo da sanção penal.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena,

motivo pelo qual, o monitoramento eletrônico
revela-se
o mecanismo mais adequado à
fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta
de estabelecimento penal apropriado
ao regime.
Isso s
ignifica
dizer que, o regime semiaberto
deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas
,
na
í
ntegra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

Conquanto o art.146-B, inciso IV, daLEP
,
trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráterimperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas
, bem como, apurar
se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)
.

Nest
e aspecto, consigno que a jurisprudência do
minante neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não
configura

constrangimento ilegal
do preso que cumpre
pena no
regime semiaberto
, a imposição do
uso da tornozeleira eletrônica,
in
verbis
:

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante
, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1635909/
DF;TJMT
, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)

(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

N
o mesmo sentido
, veja-se aresto da relatoria do
Des.
Rui Ramos Ribeiro:

“
Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à
reincidência criminal. A benesse supera o próprio regime aberto quando existente casa do albergado, cujo regime último na evolução regimental, apesar de apoiado na autodisciplina e senso de responsabilidade impõe o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, em casa de albergado, sem a necessidade de monitoramento eletrônico
”
.

(TJ-MT - EP: 10029923120238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/03/2023)

No mesmo
diapasão
, está o julgado da relatoria do Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
. Vejamos:

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator:
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 22/11/2023,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 24/11/2023)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar,
ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma,
DJe
27.10.2016).

Além disso, convém ressaltar que o regime
semiaberto harmonizado
se afigura, de longe, muito
mais benéfico
ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse,
encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Acresço
, ainda,
que
o regime semiaberto harmonizado
, atualmente,
se mostra
muito mais
brando do que o regime
aberto
, porque
, como se sabe,
o condenado
ao cumprir pena no regime intermediário
permanece em sua residência, próximo do seu meio social
,

e
nquanto, o
condenado que
está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância,
devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga
.

Por outro lado,
como

não h
á
estabelecimento penal adequando para o cumprimento do regime aberto no Estado de Mato Grosso,
(
no qual, conforme a LEP o reeducando se recolhe ao
albe
rgue no período noturno e nos
feriados)
seu cumprimento
se dá

de forma harmonizado (ou diferenciado),
mediante o cumprimento de condi
ções imposta pelo juízo
da
execução
,
as quais
, normalmente,
se distingue do regime intermediário por este ser fiscalizado com monitoramento eletrônico.

Logo,
a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto
, significa dizer que o apenado cumpr
irá
sua pena em regime diverso
do imposto na sanção penal,
pois
encontrar-se-á em cumpri
mento
pena
,
como se estivesse no regime aberto,
de modo
a configurar
uma
progressão
per
saltum
,
o

que
não é adm
itid
o
pela jurisprudência.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e
aten
dendo-se

ao
interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
, ainda que tal
imperativo legal
desatenda
à conveniência ou comodidade do
ree
ducando
,
a
monitoração eletrônica do
agravado
, há que se reimplantada, conforme requesta
o órgão ministerial
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU PROVIMENTO
ao agravo
em execução penal interposto
pelo
Ministério Público
,
para determinar que
se re
instale
o monitoramento eletrônico no agravado
, até que cumpra a fração necessária
à progressão
, ou outra causa
su
rgir para sua retirada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026